Tribunal: TJDFT
Processo: 0733917-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733917-31.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO FERREIRA GANDA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação acidentária na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento de tutela antecipada de urgência consistente na concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária. O agravante afirma que a finalidade da ação originária é compelir o agravado a implantar imediatamente o benefício previdenciário auxílio-acidente. Explica que a pretensão decorre de acidente de trabalho por ele sofrido aos 4.11.2019 e relata que a empresa empregadora não emitiu a comunicação de acidente de trabalho (CAT). Informa que, após o acidente de trabalho supramencionado, foi afastado de suas atividades laborais por sucessivos atestados médicos, pois as fortes dores na região lombar e a coluna travada o impediam de se locomover na época. Ressalta que foi afastado do trabalho por sessenta (60) dias e requereu benefício por incapacidade ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em março do ano 2020. Relata que, apesar de ter sido agendada a perícia inicial, não se submeteu à avaliação em razão da suspensão dos atendimentos presenciais pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), de modo que o benefício em comento lhe foi negado. Narra que, ao retornar ao trabalho, submeteu-se à avaliação do médico do trabalho na empresa e afirma que este constatou os graves danos decorrentes do evento acidentário sofrido. Relata que o referido profissional lhe determinou várias restrições quanto a levantamento de peso, agachamentos, posições estáticas, dentre outras que faziam parte de sua rotina de trabalho. Informa que, diante de suas limitações físicas, a empresa empregadora o readaptou com alteração de sua função para exercer atividades de promotor de vendas. Acrescenta que foi novamente afastado do trabalho e que recebeu benefício previdenciário no período de 9.9.2020 a 24.10.2020 e 25.10.2020 a 25.11.2020. Destaca que, embora a empresa empregadora o tenha encaminhado ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), assim o fez de forma tardia e sem a devida comunicação acerca da existência do acidente de trabalho pretérito por intermédio da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), o que afirma ter resultado em indeferimentos indevidos pela autarquia previdenciária. Narra que, após os supramencionados indeferimentos do auxílio-doença pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), tentou obter a concessão do benefício por conta própria diversas vezes, sem sucesso, e que não foi orientado pela autarquia a respeito do auxílio-acidente. Afirma que o benefício requerido foi deferido como auxílio-doença previdenciário na modalidade presumida em virtude da declaração do estado de calamidade pública pela pandemia do Coronavírus (Covid-19), em conformidade com os permissivos legais então instituídos. Afirma que foi dispensado da empresa onde sofreu acidente no dia 1o.10.2020 sem justa causa. Ressalta que estava doente e em gozo de afastamento na data. Destaca que o caso se encontra sub judice na Justiça do Trabalho. Informa se encontrar acometido de Lombociatalgia intensa de repetição causada por protusão discal posterior e central em L4/L5 que comprime a face ventral do saco dural – CID M 51.1. Destaca que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teve inconteste conhecimento acerca de sua condição incapacitante. Alega que a perícia apresentada nos autos do processo originário sequer foi feita por médico especialista em ortopedia/traumatologia para efetivamente atestar sua incapacidade/capacidade laborativa. Defende que o laudo juntado aos autos é contraditório e inconclusivo, pois os quesitos apresentados pelo próprio Juízo de Primeiro Grau foram respondidos de forma incompleta. Acrescenta que requereu esclarecimentos à perita em petição própria. Sustenta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência requerida. Informa que era repositor e que não possui condições de desenvolver suas atividades laborais no presente momento, pois está acometido de doença incapacitante. Acrescenta existir prova inequívoca de que a empresa empregadora tinha ciência de seu afastamento em decorrência de acidente do trabalho ocorrido nas dependências do estabelecimento comercial. Alega que a perita deve prestar esclarecimentos, pois afirma que não houve acidente de trabalho, enquanto o acervo probatório demonstra o contrário. Esclarece que o caso concreto se refere a acidente de trabalho típico, em que sofreu uma queda agravada pelo peso de engradado de cervejas que caiu sobre seu corpo. Afirma que o acidente em comento resultou em uma lesão permanente em sua coluna. Alega que a empregadora não emitiu comunicação de acidente de trabalho (CAT) para se furtar de futura responsabilidade, mas que o readaptou da função de repositor para promotor de vendas. Ressalta que nunca teve qualquer tipo de problema anterior na coluna, de modo que a patologia que lhe acomete foi deflagrada pelo acidente de trabalho noticiado. Alega que o Juízo de Primeiro Grau se baseou apenas no laudo pericial, sem analisar os documentos médicos juntados aos autos. Afirma que o perigo da demora consiste em sua inaptidão que o coloca em situação de risco social, pois, caso a situação não seja resolvida, não conseguirá arcar com os custos de sua própria mantença. Destaca que não recebe atualmente o benefício previdenciário almejado enquanto continua incapaz de realizar qualquer trabalho ou ofício que envolva esforço físico, como ocorria em sua pretérita atividade laboral. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao agravado o pagamento imediato de auxílio-acidente ao agravante, além dos valores retroativos que afirma lhe serem devidos. Pede, em relação ao mérito, o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência requerida. Sem preparo, em virtude de isenção legal.[1] Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso não demonstra a probabilidade do direito alegado. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a decisão que indeferiu tutela de urgência consistente na concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, nos seguintes termos: (...) Pelo que se infere dos autos, sobretudo da perícia médica produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os elementos da prova não favorecem o pleito autoral e não indicam a presença dos pressupostos legais. A perícia médica oficial (ID 136564468) demonstra que o autor não padece de incapacidade laboral considerando não haver resquício de lesão que o impede de exercer suas atividades profissionais, de modo que não se há de lhe assegurar a percepção de nenhum benefício previdenciário, à míngua de pressuposto da verossimilhança dos fatos alegados. Quanto ao dano irreparável, inegável que a concessão de benefício previdenciário causaria, ao revés, prejuízo à Previdência Social. Isto posto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, sofre limitação em sua capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991: Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. A concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária impõe a demonstração do nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade laboral ou o acidente de trabalho ocorrido, conforme arts. 19, 20, 21 e 21-A, da Lei n. 8.213/1991. Verifica-se, dos dados de ocorrência apresentados pela Secretaria de Estado de Segurança Pública aos 4.11.2019, que o agravante apresentou fortes dores após levantar peso. Consignou-se natureza traumática inicial e final no referido documento.[2] Os atestados e relatórios médicos e fisioterapêuticos acostados aos autos foram elaborados em 2019 e 2020. Não constam documentos recentes relativos à moléstia alegada pelo agravante. Ressalte-se que houve indeferimento da tutela de urgência pelo Juízo de Primeiro Grau após realização de perícia realizada por médica do trabalho nomeada judicialmente, cujo laudo consignou não se tratar de quadro ortopédico decorrente de acidente de trabalho e que o periciando não está incapacitado para o trabalho. Confira-se a conclusão do laudo pericial em comento: Trata-se de perícia médica para avaliar se o Periciando tem direito ao Benefício Previdenciário ora requerido. O objetivo da perícia médica judicial é apurar o nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho, assim como apurar a presença de incapacidade laboral e a sua extensão. As queixas atuais não caracterizam sequelas acidentárias. Não se trata de doença equiparada a acidente de trabalho. Após a realização da perícia médica judicial, conclui-se que não existem alterações ao exame físico que justificam a presença de sequelas de natureza incapacitante para a sua profissão, afirmando-se que não existe incapacidade laboral atual.[3] Adotou-se no processo civil brasileiro como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação. O laudo médico elaborado por perito nomeado pelo Juízo de Primeiro Grau não é vinculante. Deve-se ressaltar, entretanto, que se trata de documento dotado de presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes. As alegações e provas apresentadas pelo agravante no incipiente momento processual não são capazes de infirmar as conclusões do laudo pericial. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÃO NA MÃO DIREITA. PERÍCIA JUDICIAL. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. É cediço que para a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária é necessário demonstrar a presença do nexo causal entre a lesão sofrida e a atividade laboral ou o acidente de trabalho ocorrido. Aferido por perícia médica judicial que a lesão causada na mão direita da segurada não possui nexo causal com o acidente de trabalho, deve ser julgado improcedente o pedido. (Acórdão 1247330, 07140848420198070015, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PERÍCIA PARTICULAR VS. PERÍCIA JUDICIAL. 1. Ausente o nexo de causalidade entre a doença que acomete a segurada e a atividade laboral exercida, e não constatada incapacidade laboral parcial e permanente, não há que cogitar em concessão de auxílio-acidente, tampouco aposentadoria por invalidez. 2. O laudo particular não prevalece sobre o laudo da perícia judicial produzido sob o crivo do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa. (Acórdão 1233376, 07246884120188070015, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991. [2] id 40090364, p. 21-23. [3] id 40090364, p. 129-136.